Tribunal: TJSP
Processo: 1013053-27.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Autor vítima do golpe "boa noite Cinderela" – Responsabilidade do bando não caracterizada – Culpa exclusiva do consumidor – Art. 14, § 3o, II, do CDC – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.